Tribunal: TJSP
Processo: 1027977-92.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Mandado de segurança – Professor de Educação Básica - Processo de escolha de vagas – Perda superveniente do interesse de agir - Precedentes - Sentença de extinção da ação - Desprovimento do recurso.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000115187
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1027977-
92.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE SÃO
PAULO, é apelado JOSÉ CARLOS DE SOUZA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
OSVALDO MAGALHÃES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027977-92.2017.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27.378/20 2/4
VOTO No 27.378/20
APELAÇÃO No 1027977-92.2017.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA: JOSÉ CARLOS DE SOUZA
Ementa: Mandado de segurança Professor de Educação Básica -
Processo de escolha de vagas Perda superveniente do interesse
de agir - Precedentes - Sentença de extinção da ação -
Desprovimento do recurso.
I Trata-se de mandado de segurança com o objetivo de garantir ao
impetrante a participação em procedimento de escolha de vaga, após aprovado
em concurso para o cargo de “Professor de Educação Básica II”, uma vez que,
segundo alega, teria sido preterido por falha da Administração.
A r. sentença de fls. 69/71, cujo relatório se adota, extinguiu a ação
por perda de objeto.
Recorre a Fazenda do Estado pleiteando a denegação da segurança.
Recurso regularmente processado e respondido.
O membro do Ministério Público que oficiou em primeira instância
deixou de opinar nos autos, em virtude da ausência de incapaz e da
disponibilidade do direito controvertido (fls. 67/68).
É o relatório.
II O recurso, “data venia”, não comporta provimento.
Segundo estabelece o artigo 252 do Regimento Interno desta Corte, o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la.
Outra não é a situação que se verifica dos autos, uma vez que a r.
sentença recorrida, no essencial, bem estabeleceu extinção do feito, destacando-
se do decidido:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027977-92.2017.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27.378/20 3/4
“(...) Trata-se de mandado de segurança em que pleiteia, o impetrante, a
concessão da ordem, com o intuito de que se anule o ato de escolha de vaga de Professor
de Educação Básica II, disciplina Sociologia, ou que se determine nova convocação do
impetrante para a escolha de vaga, pois foi aprovado em concurso público, mas seu nome
não constou no edital de convocação.
Entretanto, verifico que o objeto do presente 'mandamus' restou cumprido,
visto que a situação descrita na inicial já foi superada, vez que as impetradas cumpriram
a liminar, publicando novo edital de convocação para escolha de vagas, em 05/07/2017,
com inclusão do nome do impetrante, conforme documentos de fls. 54/58. Observo que o
não comparecimento do impetrante, conforme documento de fls. 63, não desconfigura o
cumprimento do objeto do presente mandado de segurança.
Desse modo atingido o seu desiderato inicial, esgotou-se o objeto da
presente impetração, afigurando-se a falta de interesse de agir superveniente.
Ante o exposto, JULGO EXTINTO o feito nos termos do artigo 485, inciso
IV, do Código de Processo Civil, pela perda do objeto e consequente falta de interesse de
agir superveniente.”
Ademais, em que pesem as razões recursais da Fazenda do Estado,
forçoso convir, diante das especificidades do caso, que desapareceu o interesse
processual na obtenção do provimento jurisdicional reclamado.
E o interesse de agir - condição da ação formada pelo binômio
necessidade/adequação - deve estar presente não apenas no ajuizamento, mas
também por ocasião do julgamento, inclusive recursal.
Logo, no caso em exame, incorporados os fundamentos
supracitados, tem-se que o caso era mesmo de extinção do “mandamus”.
Em reforço, confiram-se precedentes deste Egrégio Tribunal de
Justiça em casos semelhantes ao presente:
“MANDADO
DE
SEGURANÇA
DIREITO
ADMINISTRATIVO
PRETENSÃO À NULIDADE DE ATO QUE IMPEDIU A IMPETRANTE DE TOMAR
POSSE EM CARGO PÚBLICO EM RAZÃO DO NÃO COMPARECIMENTO PARA A
ESCOLHA DE VAGA LIMINAR DEFERIDA ORDEM CONCEDIDA PERDA DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027977-92.2017.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27.378/20 4/4
OBJETO RECURSAL. 1. Impetrante que tomou posse e renunciou ao direito de
precedência. 2. Deferida a liminar e confirmada quando do julgamento da lide, para
afastar a exclusão da impetrante do processo de escolha de vagas, nos termos acordados
entre as partes. 3. Perda de objeto. 4. Recurso oficial prejudicado. 5. Ação extinta, sem
julgamento do mérito” (Reexame Necessário no 0203643-36.2010.8.26.0000, Rel. Des.
Francisco Bianco, j. 22.03.2012);
“Mandado de segurança. Extinção do processo em 1o grau em razão da
perda de objeto. Professora estadual. Concurso de remoção 2011/2012, do qual a
impetrante pretendia ordem para participar. Processo encerrado. Situação fática
consolidada Recurso desprovido” (Apelação no 0017737-71.2011.8.26.0053, Rel. Des.
Luciana Bresciani, j. 19.09.2012).
“MAGISTÉRIO - Impetrantes que se voltam contra ato da Administração
que lhes retirou a prioridade de escolha no Concurso de Remoção para Servidores do
Quadro dos Profissionais de Educação e do Quadro dos Profissionais da Promoção
Social Lotados na Secretaria de Educação para o ano de 2003 - Segurança denegada -
Revisão do ato impugnado que se tornou inútil, sendo inócua eventual reforma da
sentença - Pedido prejudicado pelo decurso do tempo - Ausência de interesse recursal -
Recurso prejudicado” (Apelação no 9133383-48.2005.8.26.0000, Rel. Des. Cristina
Cotrofe, j. 03.03.2010).
Por se tratar de mandado de segurança, não se aplica à espécie a
regra do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.
III Ante o exposto, pelo meu voto nego provimento ao recurso
para manter a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos,
nos termos do artigo 252 do Regimento Interno desta Corte.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator